Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-43.2024.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-43.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 242.005.811-91 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação. Prescrição. Fundo Pasep. Prazo Decenal. Termo Inicial. Ciência Inequívoca do Desfalque. Teoria da
Actio Nata
. Aplicação do Tema 1.150 do STJ. Rediscussão de Matéria Já Decidida. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo, anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição e determinou o retorno dos autos para regular instrução em Ação Revisional de Recomposição de Conta do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se o marco inicial do prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em conta do PASEP é a data do saque ou a ciência inequívoca do prejuízo.

III.
Razões de Decidir

3. O STJ, no Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP é de dez anos (art. 205 do CC) e tem início na data em que o titular comprova a ciência do desfalque, não bastando a mera presunção de conhecimento pelo saque ou aposentadoria.

4. A ciência presumida não prevalece sobre a exigência de comprovação inequívoca, pois a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva exige a efetiva percepção do dano para a contagem do prazo.

5. No caso, a Autora comprovou que apenas em 2024, com a obtenção de extratos e microfilmagens, tomou ciência das movimentações irregulares, inexistindo prova em contrário.

6. A alegação genérica de que os extratos estavam disponíveis desde 2011 não atende ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, que incumbe a quem alega a prescrição demonstrá-la cabalmente.

7. A anulação da sentença e o retorno do processo ao primeiro grau não implicam juízo de procedência dos pedidos, mas asseguram a instrução probatória e a efetiva apreciação do mérito, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular comprova a ciência inequívoca do desfalque, não sendo suficiente a mera presunção de conhecimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV, “b”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000796-43.2024.8.11.0036

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Carmiranda Pereira da Silva
, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Agravante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, ao argumento de que a parte Autora já detinha ciência da movimentação financeira em data anterior ao ajuizamento da Ação, sendo incontroverso que os depósitos questionados ocorreram até o ano de 2011, o que torna intempestiva a propositura da ação em 2024.

Alega violação ao Tema 1.150 do STJ, vez que o termo inicial da prescrição é a data do saque, por se tratar de momento em que a parte teria ciência do valor recebido, afastando-se a alegação de que a ciência somente se deu com o fornecimento dos extratos microfilmados.

Invoca ainda o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para sustentar a reforma da decisão monocrática, eis que a anulação da sentença configura enriquecimento sem causa da parte adversa, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Contrarrazões no Id. 302662858.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025